Tribunal: TJDFT
Processo: 0746117-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746117-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: MARIA GENY DA SILVA ARAGAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão de ID 251801961, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0750034-60.2023.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de MARIA GENY DA SILVA ARAGÃO., ora agravada. Na r. decisão recorrida, ID 251801961, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, nos seguintes termos: [...] Em exame, o petitório de id. 251125930. De pronto, indefiro o pedido em tela, eis que se trata de requerimento genérico, situação que não seria admitida pelo ordenamento jurídico. Como se vê de todo o processado, o feito teve suspensa a sua marcha processual, nos moldes da decisão de id. 224125668, por não terem sido localizados bens de titularidade da parte devedora, passíveis de penhora, inclusive com a utilização dos sistemas disponíveis ao Juízo, de modo que as diligências implementadas nos autos restaram todas infrutíferas. Assim, não cuidou, a parte credora, de demonstrar a eventual modificação da situação econômica da parte executada, do que se depreende a ineficácia das medidas genericamente pleiteadas pelo credor, em id. 251125930. Cumpre consignar, em adição, que consiste dever do exequente empreender diligências para a localização de bens passíveis de penhora de titularidade do devedor, não sendo razoável a transferência desse ônus ao Poder Judiciário, tal como pretende o credor. Por ora, o processo deverá retornar ao arquivo provisório, em conformidade com a decisão de id. 224125668. Cumpra-se. [...] Inconformado, o Banco Bradesco interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão contraria os princípios da efetividade e da celeridade processual, previstos no art. 797 do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal. Argumenta que a atuação do Judiciário deve ser cooperativa e instrumental, de modo a garantir ao credor a satisfação de seu crédito, não se podendo inviabilizar providências razoáveis que possam conduzir à localização de bens penhoráveis. Defende que as informações solicitadas não são acessíveis diretamente aos particulares, em razão de sigilo administrativo, impondo-se a intervenção judicial. O agravante invoca, ainda, julgados deste Tribunal de Justiça em que se admitiu a expedição de ofício à SEFAZ/DF, após o insucesso de outras diligências, especialmente em casos envolvendo imóveis irregulares ou em fase de regularização, enfatizando que o interesse público na solução célere das demandas deve prevalecer sobre o rigor formal da decisão combatida. Alega que o perigo de dano decorre da demora na obtenção da satisfação do crédito, que tende a ser continuamente postergada diante da resistência do devedor em adimplir sua obrigação. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, a fim de determinar, de imediato, a expedição de ofício à SEFAZ/DF, para que sejam fornecidas informações sobre eventuais imóveis cadastrados em nome do devedor. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal eventualmente concedida, reformando-se a r. decisão agravada, para que se determine a expedição do referido ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF). Preparo regular (ID73702175). É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S.A contra a decisão de ID 251801961, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0750034-60.2023.8.07.0001, ajuizado pelo agravante em desfavor de MARIA GENY DA SILVA ARAGÃO., ora agravada. Na origem, o agravante requereu a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF. O pedido foi indeferido pelo juízo singular, sob o fundamento de que se tratava de requerimento genérico, o que não seria admitido pelo ordenamento jurídico. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto da decisão que indeferiu a expedição de ofício à SEFAZ. O requerimento formulado pelo banco exequente na origem contém pedido expresso no sentido de que “[...] requer-se a realização de pesquisa no sistema SEFAZ, para identificar eventuais bens, mercadorias, notas fiscais e ativos em nome da ré [...]” (ID 251125930). Contudo, o ofício à SEFAZ tem finalidade restrita e específica, destinada à obtenção de informações relativas à propriedade de imóveis irregulares ou em processo de regularização, não abrangendo pesquisa genérica de bens, mercadorias ou notas fiscais. De início, cumpre assinalar que a indicação de bens suscetíveis à penhora incumbe ao exequente, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC. Nada obstante, se o exequente adota comportamento diligente e colaborativo com o Juízo com vistas à satisfação do crédito, esgotando, assim, os meios ordinários à sua disposição para localização de bens penhoráveis, é possível provocar o Poder Judiciário para a obtenção de dados não acessíveis ao particular, com espeque no princípio da cooperação, previsto no art. 6o, e no princípio da efetividade, coroado nos arts. 4o e 8o, todos do CPC. Ressalte-se que os cadastros de imóveis irregulares mantidos pela SEFAZ não são acessíveis ao público em geral, de modo que a intervenção judicial se mostra adequada para o acesso à informação. Ademais, é notório que o Distrito Federal possui significativa quantidade de imóveis em situação irregular, sem registro imobiliário formal, mas com cadastro tributário vinculado ao IPTU/TLP. De outra banda, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que pedidos genéricos de expedição de ofícios não devem ser acolhidos, exigindo-se fundamentação específica, proporcionalidade e demonstração da necessidade da diligência. Vejamos: [...] 8. O STJ reafirma que o Judiciário não substitui a parte na adoção de diligências, exigindo pedidos específicos e proporcionais, com demonstração de idoneidade e necessidade (REsp 2.142.350/DF; AgInt no AREsp 1.999.817/DF). [...] (Acórdão 2049359, 0734968-72.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator(a) Designado(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.- grifo nosso). No caso concreto, o pedido formulado na origem não apresentou especificidade suficiente, tampouco delimitou o objeto da pesquisa a imóveis cadastrados na SEFAZ/DF, configurando-se, assim, genérico e desprovido de amparo legal. Por todo o exposto, em congruência com a argumentação proposta e com o entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade do direito. Ausente a probabilidade do direito, torna-se dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Registro, por oportuno, que a matéria será apreciada de forma mais aprofundada pelo Colegiado, por ocasião do julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada. Publique-se. Intimem-se as partes agravadas. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator